Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717933-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELADIO CUSTODIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ELADIO CUSTODIO DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma. Primeiramente, argui a prejudicialidade externa, defendendo a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo judicial originado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. Em seguida, alega a inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que o título executivo judicial se funda em "coisa julgada inconstitucional", por suposta ofensa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (RE no 905.357/RR), pois o acórdão exequendo teria desconsiderado a necessidade de prévia dotação orçamentária (LOA e LDO) para a concessão de qualquer vantagem ou aumento remuneratório a servidores, conforme o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, e os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000). Por fim, aponta a incorreta aplicação da Taxa Selic, sustentando a ocorrência de anatocismo na forma de cálculo determinada pela decisão agravada, que teria determinado sua incidência sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros); defende que a Selic, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, já engloba juros e correção monetária, devendo incidir apenas sobre o valor principal corrigido, e contesta a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, ou, subsidiariamente, aponta sua ilegalidade e inconstitucionalidade, mencionando a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo é dispensado, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, portanto, condiciona-se à demonstração concomitante do fumus boni iuris (probabilidade de provimento do recurso) e do periculum in mora (risco de dano grave). No caso dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. 1. Da Prejudicialidade Externa (Ação Rescisória) O Agravante postula a suspensão do cumprimento de sentença com base no ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No entanto, o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender a eficácia da decisão rescindenda, nem o prosseguimento da respectiva execução. O artigo 969 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não atendeu pedido do ora recorrente de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e da incorreta aplicação da taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, bem como a correta aplicação da taxa Selic para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não havendo impedimentos de prejudicialidade externa, bem como sobre suposta inexigibilidade do título executivo e aplicação da taxa Selic, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”. (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)" No presente caso, o Agravante não demonstrou a concessão de tutela provisória na referida ação rescisória que determinasse a suspensão do cumprimento de sentença originário. Assim, em uma análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do direito quanto a este ponto. 2. Da Inexigibilidade da Obrigação (Tema 864 do STF) O DISTRITO FEDERAL argumenta que o título executivo seria inexigível por contrariar o Tema 864 do STF, que trata da necessidade de dotação orçamentária para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Sustenta que o acórdão exequendo, ao reconhecer o direito a reajuste específico de carreira, teria violado a referida tese e o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Contudo, a jurisprudência tem distinguido as hipóteses de reajuste setorial decorrente de lei específica daquelas de revisão geral anual. Conforme entendimento manifestado por este Tribunal em casos análogos, envolvendo a Lei Distrital no 5.184/2013, que concedeu reajustes escalonados a determinadas carreiras, a situação pode não se amoldar diretamente ao Tema 864/STF. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. Prejudicialidade externa. ADI 7.391/DF. Lei Distrital n. 5.184/13. Dotação orçamentária. Tema 864/STF. Taxa selic. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos do credor utilizando IPCA-e para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios e SELIC a partir de 09/12/2021. (...) III. Razões de decidir (...) 4. A Lei Distrital n. 5.184/2013 concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015, situação diversa do Tema 864, em que o STF firmou entendimento da necessária dotação orçamentária em casos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos; (...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1971569, 0744160-63.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)" 3. Da Incorreta Aplicação da Taxa Selic O Agravante se insurge contra a forma de aplicação da Taxa Selic, alegando a ocorrência de anatocismo, uma vez que esta incidiria sobre o montante consolidado do débito (principal acrescido de juros acumulados até a vigência da EC no 113/2021). A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu artigo 3o, estabeleceu a incidência da Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. A Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução CNJ no 482/2022), ao dispor sobre a gestão de precatórios, detalhou a forma de cálculo, prevendo no artigo 22, § 1o, que a Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora apurados até novembro de 2021. A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado (principal + juros pretéritos), a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo ou bis in idem, mas sim a aplicação de um novo regime de atualização do débito. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022 (...) a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora (...). 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024.)" A alegação de inaplicabilidade ou inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, bem como a pendência da ADI no 7.435/RS, não são suficientes, neste exame preliminar, para afastar a presunção de legalidade da norma administrativa e a orientação jurisprudencial. Portanto, a tese de incorreta aplicação da Taxa Selic também carece, por ora, da plausibilidade necessária para o deferimento da liminar. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) em relação aos pontos controvertidos, resta prejudicada a análise do periculum in mora, ainda que a continuidade dos atos executórios possa, em tese, gerar dispêndio de recursos públicos. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator